Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727757-58.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK PAZ DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ERIK PAZ DE OLIVEIRA, ora paciente, condenado pela 4a Vara de Entorpecentes do DF como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. O impetrante postula, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Na decisão que indeferiu a liminar (id 18361425), a impetração não foi admitida quanto ao pedido de substituição da pena corporal (art. 44 do Código Penal), admitindo-a tão somente em relação ao pleito consistente no direito de recorrer em liberdade. Informações prestadas ao id 18421212. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da impetração (id 18604071). Na petição de id 18628595, o impetrante requerer a desistência do presente writ, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Habeas Corpus n. 574.362/DF e n. 602.980/DF, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que a MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do DF, em 7/8/2020, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu Erik Paz de Oliveira (Ação Penal n. 0700655-58.2020.8.07.0001). Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador